Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724940-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)seja deferida, com urgência, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para o fim de determinar a sustação do aumento do preço das contribuições mensais pagas pelos SEGURADOS (os prêmios), da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, que foi de 5%, a partir de 1o/06/2022, até o julgamento do mérito, por medida de justiça. Requer-se a esse egrégio Tribunal de Justiça que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para o fim de determinar a sustação do aumento do preço das contribuições mensais pagas pelos SEGURADOS (os prêmios), da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, que foi de 5%, a partir de 1o/06/2022, até o julgamento do mérito, por medida de justiça. Narra o autor, ora agravante: O objeto da ação de origem é anular o contrato de Seguro de Vida Em Grupo celebrado pelo POSTALIS, na qualidade de estipulante, com a LIBERTY SEGUROS (seguradora), ambos réus; cujo GRUPO SEGURADO são os funcionários ativos e inativos e os ex-funcionários dos CORREIOS e do POSTALIS, por violação ao que dispõe o § 2.o, do art. 801, do Código Civil; violação da “Política de Contratação de Seguros” do POSTALIS; violação das RESOLUÇÕES do Conselho Nacional de Seguros Privados; e com prejuízos ao POSTALIS e aos SEGURADOS. Em síntese, os réus, ora agravados, ESTIPULANTE e SEGURADORA, alteraram contrato de seguro de vida em grupo, implicando aumento de 5% no preço das contribuições mensais pagas pelos SEGURADOS, que são os funcionários dos CORREIOS, sem a necessária autorização de três quartos dos segurados, que é exigida pelo § 2.o do art. 801 do Código Civil e pelas regras ditadas pela SUPEP e CNSP. (grifei) Prossegue o agravante na fundamentação do pedido: Os réus-agravados violaram o disposto no art. 801, § 2.o, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. § 2o A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo”. (Grifamos) (grifado no original). Os réus-agravados violaram as disposições dos artigos 8o e 9o da Circular SUSEP no 317/2006. Confira-se: “Art. 8o Deverá ser estabelecido nas condições gerais que qualquer modificação da apólice em vigor que implique em ônus ou dever para os segurados ou a redução de seus direitos dependerá da anuência expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado”. Parágrafo único. Deverá ser observado o disposto no caput deste artigo quanto à alteração de taxas de seguro. Art. 9o Qualquer alteração nas condições contratuais em vigor deverá ser realizada por aditivo à apólice, com a concordância expressa e escrita do segurado ou de seu representante, ratificada pelo correspondente endosso, observado o disposto no art. 8o, desta Circular. Parágrafo único. Quando a alteração não implicar em ônus ou dever aos segurados ou a redução de seus direitos, esta poderá ser realizada apenas com a anuência do estipulante.” (Grifamos). Os réus violaram o art. 17 da RESOLUÇÃO N.o 434/2021, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, in verbis: Art. 17. Qualquer modificação em apólice coletiva vigente que implique ônus ou dever para os segurados ou redução de seus direitos dependerá da anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado. Parágrafo único. Quando a alteração não implicar ônus, dever ou redução de direitos aos segurados, esta poderá ser realizada apenas com a anuência do estipulante. (Grifamos). Essas violações ao Código Civil e às disposições de regência da matéria foram praticadas pelos agravados no momento em que eles, em conluio, decidiram majorar o valor dos prêmios dos seguros – que são as contribuições pagas pelos segurados, por meio de descontos em suas folhas de pagamento – sem a necessária e prévia autorização de segurados que representem três quartos do grupo segurado" A decisão impugnada foi assim lançada: (...) Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Recebo a emenda à inicial de ID 131628123. Ante à emenda apresentada, exclua-se do polo passivo PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA, PEDRO ANTONIO ESTRELLA PEDROSA, CARLOS ALBERTO ZACHERT. No mais, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado, em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer que seja determinada a sustação do aumento do preço, no percentual de 5%, a incidir sobre as contribuições mensais pagas pelos segurados (os prêmios) da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, a partir de 1o/06/2022. Requer, também, que seja determinado que o POSTALIS, de acordo com o “Procedimento PPA no 008/2022”, no prazo máximo de quinze dias, contrate o Seguro de Vida em Grupo em questão com a ICATU SEGUROS S.A., empresa que apresentou a melhor proposta; e determinar, concomitantemente, o cancelamento da apólice em questão, contratada pelo POSTALIS com a LIBERTY SEGUROS. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e, consequentemente, não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Fundamentação Nesta primeira análise, resta claro que o desconto em folha de pagamento dos salários deve ser precedido de prévia anuência (autorização) do trabalhador ou de dispositivo legal cogente aplicável na hipótese. Se não houver causa legal, decorrente de contrato (onde há liberdade de escolha dos contratante) ou obrigação ex-lege, torna-se flagrantemente ilegítima qualquer retenção, em qualquer percentual. Ora, trata-se de princípio básico e direito fundamental social, que se refere à proteção ao salário prevista no art. 7o inciso X, verbis: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; Pois bem, sem me adiantar ao julgamento mérito da causa posta, considerando que se trata de agravo de instrumento, mister a instrução do feito e o julgamento final pelo Ilustre Juízo de origem. Não obstante, as premissas trazidas revestem-se dos elementos informadores da tutela de evidência e de urgência, eis que não foram respeitadas regras basilares pelas agravadas. Inexiste aquiescência contratual dos trabalhadores, nem ao menos tácita, caso contrário não haveria esta ação. No tocante a legislação aplicável, ela proíbe a conduta praticada pelos reus, ora agravados, em face das normas previstas no art. 801, § 2.o, do Código Civil e artigos 8o e 9o da Circular SUSEP no 317/2006. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. DETERMINO a sustação do aumento do prêmio das contribuições mensais pagas pelos SEGURADOS (os prêmios), da apólice de Seguro de Vida em Grupo em questão, contratada entre o POSTALIS e a LIBERTY SEGUROS, que foi de 5%, a partir de 1o/06/2022, até o julgamento do mérito da causa. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022